Tribunal: TJSP
Processo: 1015776-41.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Associação - Descontos em benefício previdenciário de aposentado, sem que tenha havido contratação ou associação à entidade ré - Inexistência de relação jurídica entre as partes - Descontos indevidos - Violação à boa-fé objetiva - Requerida que se beneficiou dos descontos, sem o menor rigor em relação à filiação - Má-fé da conduta - Restituição em dobro - Aplicabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Associação - Descontos em benefício previdenciário de aposentado, sem que tenha havido contratação ou associação à entidade ré - Inexistência de relação jurídica entre as partes - Descontos indevidos - Violação à boa-fé objetiva - Requerida que se beneficiou dos descontos, sem o menor rigor em relação à filiação - Má-fé da conduta - Restituição em dobro - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Relação de consumo - Bystander - Dano moral - Caracterização - Quantum bem fixado – Recursos de ambas as partes desprovidos.